Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745950-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR NONEMMAKER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir Nonemmaker contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0708794-96.2020.8.07.0001, na fase de Liquidação Provisória de Sentença, indeferiu a impugnação do Autor, nos seguintes termos: “Tendo em vista o desinteresse da União, conforme decisão de ID n. 64624426, primeiro parágrafo, promova-se o seu descadastramento. Intimada a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo autor, a parte ré apresentou a manifestação de ID n. 68399466 e o documento de ID n. 68399469 (extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural). O autor manifestou-se sob ID n. 70523841, e impugnou o documento apresentado pelo réu. Decido. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o autor qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do réu de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo do autor, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, §1o, do CPC. Observe-se que a produção da prova é mais fácil para o réu do que para o autor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação. Ademais, o não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública cujo cumprimento de sentença se requer. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. Ao contrário do que afirma a parte ré, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Também, não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, por ser um instituto típico da fase de conhecimento. Não cabe suscitar tal questão no momento da execução fundada em título judicial, sob pena de trazer aos autos discussão entre coobrigados que não envolvem o direito do credor. A pretensão do devedor de ser ressarcido de seu pretenso prejuízo deve ser buscada em ação própria e autônoma. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. Conforme se verifica sob ID n. 59890133, o autor apresentou a cópia da cédula rural constituída anteriormente ao período da correção pleiteada, apta a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, o autor instruiu o feito com o documento necessário à prova do seu direito, cabendo à parte ré, em virtude da inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), demonstrar a impossibilidade do direito invocado. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do réu no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) Com efeito, indefiro o pedido para que os juros de mora incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença. Passo à apreciação da impugnação da parte autora ao extrato da conta vinculada apresentado pelo réu. Da na análise do extrato de ID n. 68399469, verifico que consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados até a quitação do contrato, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução, pois, em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade do documento apresentado, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas e ausentes de fundamentação e comprovação. Deve-se presumir que a transcrição dos documentos originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna, somente podendo ser afastada tal presunção por meio de elementos que minimamente demonstrem a incorreção dos lançamentos. Em razão do exposto, indefiro a impugnação ao extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução. Prejudicada a apreciação dos pedidos de afastamento da obrigação de apresentar novos documentos e de dilação de prazo. Assim, intime-se a parte credora para apresentar novo demonstrativo do débito, observando-se o documento apresentado pelo réu, bem como o estipulado na cédula de crédito rural, no prazo de 15 (quinze) dias.” (g.n.) Contra a decisão reproduzida, o Autor apresentou Embargos de Declação, os quais foram rejeitados. Em síntese, o Agravante narra que em decisão anterior (Id. 64624426[1]), o MM. Juiz a quo especificou expressamente os documentos que deveriam ser apresentados pelo Agravado com o fim de apurar o valor do débito. Afirma que o Agravado não cumpriu o comando judicial, pois somente trouxe aos autos o demonstrativo de conta vinculada, deixando de apresentar informações documentais “quanto a supostos rebates ou securitações”. Defende que, no caso, deve ser aplicada a sanção prevista no art. 524, § 5o, do CPC, segundo o qual, em caso de não apresentação dos dados adicionais requisitados pelo juiz, serão considerados corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Pede que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, sob pena de causar-lhe grave dano de difícil reparação. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para que sejam considerados como corretos os cálculos por ele apresentados, conforme sanção prevista na parte final do artigo 524, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, contudo, não encontro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. No caso, o Agravante requer que os cálculos por ele apresentados sejam reputados corretos, sob a alegação de que o Agravado teria deixado de apresentar a documentação exigida pelo MM. Juiz a quo. Sucede que, nos termos do art. 524, § 5o, do CPC, os cálculos apresentados pelo exequente somente serão considerados como corretos quando a complementação de dados requerida pelo juiz não for apresentada sem justificativa, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que o MM. Juiz a quo, ao verificar a necessidade de apresentação de dados adicionais por parte do devedor, requereu a apresentação de documentação complementar, nos seguintes termos: “Conforme manifestação de ID n. 64411516, a União manifestou que não possui interesse jurídico no presente feito, devendo este prosseguir em seus ulteriores termos. Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença. Todavia, vislumbra-se, no caso, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 524, § 4o, do CPC. Somente se não for possível a verificação do correto valor do débito após a apresentação de documentos é que será promovida liquidação por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Por conseguinte, intime-se o devedor, Banco do Brasil S.A., por intermédio do sistema eletrônico, para que apresente os documentos necessários à elaboração dos cálculos (extratos da conta vinculada ao financiamento, tabela com evolução do débito, de forma analítica e inteligível, comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, referentes à cédula de crédito rural de no 89/00366-7, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação do art. 524, § 5o, do CPC. Apresentados os documentos, dê-se vista ao credor, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que deverá apresentar demonstrativo atualizado do débito, para prosseguimento da execução, momento em que deverá adequar o valor da causa ou, não havendo possibilidade, apresente, no mesmo prazo, parecer elucidativo e documentos de que disponha, para prosseguimento pela liquidação, na forma do art. 510 do CPC”. (Id 64624426[2]) Em atendimento ao comando judicial, o devedor, ora agravado, apresentou o demonstrativo de conta vinculada (Id. 68399469[3]), no qual, consoante a decisão agravada “consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os até a quitação do contrato, sendo documento hábil para embasar o cálculo pagamentos realizados da execução, pois, em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo.” Verifica-se, portanto, que o juiz, destinatário da prova, entendeu que o comando judicial foi devidamente cumprido. O Agravante, por sua vez, impugna a documentação apresentada, sob a mera alegação de que o Agravado não trouxe informação documental “quanto a supostos rebates ou securitações”, todavia, não rebateu especificamente o que, dentre as informações solicitadas pelo juiz, ficou de fato pendente. Ademais, não houve inércia do devedor, de maneira que a documentação apresentada afasta a presunção de veracidade dos cálculos do Autor, ora Apelante. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque o processo ainda se encontra e fase de liquidação, o que não obsta eventual retificação dos cálculos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] Autos de origem Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora